Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA.

1. Apelações em que a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver as rés, alegando atipicidade material da conduta praticada, com fulcro no art. 386, III, do CPP; subsidiariamente, pleiteia o estabelecimento do regime inicial semiaberto.

2. Para o afastamento da tipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, conforme reiteradamente têm decido os Tribunais Superiores, deve ocorrer o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. Afasta-se a incidência do referido princípio se o furto é qualificado, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, porquanto tais circunstâncias interferem negativamente no tocante ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

4. Tratando-se de rés reincidentes e portadoras de maus antecedentes, condenadas a pena inferior a 4 (quatro) anos, adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, c/c § 3o e 59, ambos do Código Penal.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.